Tribunal: TJES
Processo: 5010760-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010760-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: DOMINIBOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. ERRO DE FATO NA PREMISSA DA DECISÃO RECORRIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de ausência de garantia do juízo, apesar de alegação de penhora suficiente e de excesso de execução decorrente de quitação de uma das parcelas do débito antes do ajuizamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a execução está garantida por penhora suficiente para viabilizar o efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC; (II) estabelecer se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano diante de alegado excesso de execução por pagamento parcial anterior ao ajuizamento e risco de atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Verifica-se erro de fato na premissa adotada no primeiro grau, pois a execução está integralmente garantida por Auto de Penhora e Avaliação lavrado em 16-05-2025, recaindo sobre imóvel (Lote n. 17, Quadra 645, Centro da Serra) avaliado em R$ 110.000,00.

Constata-se suficiência da garantia, porque o valor do bem constrito supera o valor da causa na execução (R$ 99.979,62), apto a cobrir o débito e eventuais encargos.

Evidencia-se a probabilidade do direito, pois há prova documental de quitação de uma das parcelas do título em 13-01-2025, antes do ajuizamento da execução, o que indica, em cognição sumária, excesso de execução pela cobrança do valor integral sem o abatimento correspondente.

Reconhece-se o perigo de dano, pois a continuidade da execução, com possibilidade de novos atos de expropriação patrimonial, mostra-se temerária enquanto pendente discussão consistente sobre o quantum debeatur, sobretudo com o juízo já caucionado por bem de valor superior à dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia do juízo e a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, na forma do art. 919, § 1º, do CPC.

A penhora de bem imóvel avaliado em valor superior ao débito executado configura garantia suficiente e afasta indeferimento baseado em premissa fática equivocada acerca da inexistência de constrição.

A prova de pagamento parcial anterior ao ajuizamento da execução revela, em cognição sumária, excesso de execução e justifica o sobrestamento do feito executivo até o julgamento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.019, I; 798, parágrafo único; 919, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010760-50.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: MACAFÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADA: DOMINIBOX ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O cerne da controvérsia recursal reside na análise do preenchimento dos requisitos legais necessários para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, na forma do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. A decisão
recorrida
indeferiu o pleito suspensivo sob o fundamento exclusivo de que o juízo não estaria garantido, amparando-se em certidão cartorária que atestava a inexistência de penhora, depósito ou caução.

Assiste razão à agravante.

Compulsando detidamente os autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 5003140-37.2025.8.08.0048), constata-se a ocorrência de um manifesto erro de fato na premissa adotada pelo juízo de primeiro grau. Diferentemente do que restou consignado na decisão recorrida, a execução encontra-se integralmente garantida por meio do Auto de Penhora e Avaliação lavrado por Oficial de Justiça em 16-05-2025 (id 69042585 na execução e id 72086744 nos embargos), incidindo sobre o imóvel descrito como Lote n. 17, Quadra 645, Centro da Serra, avaliado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Considerando que o valor da causa na execução é de R$ 99.979,62, verifica-se que o bem constrito é suficiente para garantir a integralidade do débito exequendo, inclusive acrescido de eventuais encargos moratórios e honorários advocatícios, restando, portanto, superado o óbice apontado pelo magistrado
a quo
quanto à ausência de garantia do juízo.

Superada a questão da garantia, verifico que a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) em favor da embargante/agravante exsurge cristalina dos elementos de prova colacionados. A insurgência nos embargos à execução pauta-se na alegação de excesso de execução, fundamentada na prova documental de que uma das duas parcelas que compõem o título executivo foi devidamente quitada perante o Cartório de Protesto em 13-01-2025 (id 70207523), data anterior ao ajuizamento da própria ação executiva.

Nesse diapasão, a manutenção da execução pelo valor integral original, sem o decote da parcela comprovadamente adimplida, configura, em sede de cognição sumária, excesso de execução. Tal circunstância compromete a liquidez e a exatidão do montante postulado pela agravada, atraindo a incidência da tese de defesa apresentada pela recorrente e reforçando a necessidade de sobrestamento do feito expropriatório até a liquidação definitiva da controvérsia.

Deveras, o perigo de dano (
periculum in mora
) é corolário lógico da natureza dos atos executivos. A continuidade da marcha processual na execução, com a iminência de novos atos de expropriação patrimonial ou a conversão de bens em dinheiro, revela-se temerária quando pendente discussão robusta sobre o
quantum debeatur
e quando o juízo já se encontra devidamente caucionado por bem imóvel de valor superior à dívida. A exposição da agravante aos efeitos de uma execução potencialmente excessiva justifica a intervenção desta instância revisora para assegurar a utilidade do provimento final dos embargos.

Ante o exposto, presentes os requisitos da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo (art. 919, § 1º, do CPC),
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução n. 5018885-57.2025.8.08.0048, determinando o sobrestamento da execução n. 5003140-37.2025.8.08.0048 até o julgamento de mérito da ação incidental.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.